Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO, em face à decisão da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que indeferiu pedido de quebra do sigilo bancário do autor da herança e desproveu dois embargos de declaração interpostos pela agravante, tudo em sede de inventário dos bens deixados por RÔMULO MAROCCOLO. Inicialmente, o juízo indeferiu pedido deduzido pela herdeira, ora agravante MARIANA, para quebra de sigilo bancário e fiscal de seu genitor, autor da herança. Desta decisão, foram interpostos embargos de declaração, os quais restaram desprovidos. O Juízo acrescentou que não seria o momento oportuno, posto que ainda pendente a apresentação das últimas declarações pelo inventariante. Interpostos novos embargos de declaração, a agravante questionou ao juízo que a decisão anterior referia-se a documentos cujos “IDs" não constam dos autos. Novamente, o recurso foi desprovido. Nas razões recursais, a recorrente alegou que, por diversas vezes, fora intimada a se manifestar acerca das últimas declarações, porém nunca visualizou tal documento nos autos. Embora tenha questionado ao juízo acerca de eventual inexistência, suas alegações foram refutadas mediante apontamento de “IDs” inexistentes. Suscitou a nulidade de todas as decisões que se referiram a esses documentos inexistentes e que a desídia do inventariante ao deixar de apresentar as últimas declarações. Requereu a antecipação da tutela recursal para declarar a inexistência dos documentos de ID’s 62188636, 72269793 e 85739781, 106711885, bem como decretar a nulidade das decisões que a eles se referiram. Ao final, o provimento do recurso para confirmar o pleito liminar, além de remover o inventariante do cargo e aplicar multa por litigância de má-fé. Preparo regular sob ID 31092019. Diante dos fatos narrados e à vista de eventual cadastramento dos documentos sob sigilo no sistema do PJ-e, foi determinado que se oficiasse ao juízo de origem para que prestasse informações a respeito. Em resposta, o juízo informou que, de fato, tais documentos estavam indevidamente cadastrados sob sigilo e que determinou o cancelamento da anotação (ID 31570753). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Intime-se o inventariante a informar o andamento do agravo de instrumento de no 0716450-78.2018.8.07.0000, juntando aos autos o acórdão e certidão de trânsito em julgado, se o caso. Acolho a cota ministerial de id 55888916. Solicitado inúmeras vezes, inclusive pela Instância Superior (id 41551721 - Pág. 63) em sede de tutela antecipada, para devolver aos autos o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e rendimentos decorrentes, o inventariante não efetuou o depósito, apresentando justificativas que não podem ser acolhidas, ante o que foi decidido em Segundo Grau. Assim, deve o inventariante, que fica intimado pela última vez, depositar o valor acima indicado, juntamente com os rendimentos da aplicação em CDB no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de remoção e, ainda, de responder a ação autônoma a ser promovida em favor do espólio. Deve, ainda, o inventariante trazer aos autos cópia do termo de curatela. Quanto ao pedido da herdeira Mariana (petição de id 55716623) de quebra do sigilo bancário do falecido, não cabe a este juízo decidir acerca de questões anteriores ao óbito, devendo o requerimento ser remetido às vias ordinárias.” Interpostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “A decisão de id. 62188636, reafirmando o que fora decidido pela instância superior, determinou o depósito em conta judicial, pelo inventariante, da quantia de R$ 150.000,00 pertencente ao espólio (note-se que, de acordo com a decisão de id. 46996156 - Pág. 7, no AGI 0716450-78.2018.8.07.0000, remanescia débito em aberto de R$ 75.000,00). A mesma decisão indeferiu a quebra de sigilo bancário do inventariante, requerida pela herdeira MARIANA. Contra aquela decisão a herdeira MARIANA opôs inicialmente os embargos declaratórios de id. 62902528, os quais, a seu requerimento, foram substituídos pelos de id. 63482884, mais abrangentes. Nesse recurso MARIANA requer a aplicação de multa ao inventariante em razão do descumprimento da obrigação de depositar a quantia determinada e insiste na quebra de sigilo bancário e fiscal do inventariante. Ao id. 63440274 o embargante informa já ter feito o depósito da quantia remanescente. Ao id. 64019021 a herdeira MARIANA basicamente reitera os termos de seus últimos embargos e acresce que a sentença que interditara a meeira ELZA fora anulada, fato não informado pelo inventariante (que também era o curador da meeira). O inventariante, ao id. 64290946, manifestou-se em contrarrazões aos embargos declaratórios e em resposta à petição de id. 64019021. O Ministério Público apresentou parecer ao id. 64559715.” Interpostos novos embargos de declaração, o recurso foi novamente desprovido: “1. A herdeira Mariana Ribeiro Maroccolo opôs os embargos de declaração, id. 86768652, aduzindo que há omissões na decisão de id. 85739781. Alega que não foi certificado o prazo remanescente que teria direito relativo ao item 1 da decisão, bem como não foi especificado o id das últimas declarações apresentadas. Os demais herdeiros se manifestaram no id. 88447010 e pugnaram pela rejeição dos embargos. O Ministério Público oficiou pela improcedência, id. 88447010. É o relatório do essencial. Decido Tempestivamente opostos, estes embargos, no entanto, não podem ser acolhidos. Ao contrário do que alega a embargante, não há omissões. O saldo remanescente do prazo a que teria direito não constou na decisão porquanto lhe foi restituído o prazo integral para impugnar a decisão de id. 72269793, bem como para se manifestar sobre as últimas declarações de id. 74343043. Assim, não há que se falar em contagem de dias, visto que nos dois casos o prazo será integral, logo, 15 (quinze) dias. No que toca ao segundo ponto alegado, igualmente não há omissão. A decisão embargada é clara ao mencionar o id. das últimas declarações apresentadas, qual seja, 74343043. Do exposto, deixo de acolher estes embargos declaratórios, mantendo indene a decisão de id. 85739781.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que em parte. Indagado acerca de eventual sigilo cadastrado para os documentos essenciais e que serviram de subsídio para as decisões agravada, o juízo informou que: “1. À Secretaria para que promova a retirada da anotação do sigilo das petições e documentos de id. 64290946, 64290947, 64929048, 74341601 e 76427312, visto que não há pedido nesse sentido, bem como ausência dos requisitos legais para autorizar o sigilo atribuído no presente caso. 2. Em atenção ao Ofício 4770/2021- 3a T.C. (id. 110717151), presto os seguintes esclarecimentos: As últimas declarações/esboço de partilha foram acostadas aos autos sob o id. 74343043, anexa à petição de id. 74341601, a qual fora atribuído indevido sigilo quando de sua juntada. Como o sigilo atribuído é indevido, fora determinado à Secretaria desde Juízo a retirada da anotação, consoante item ‘1’ supra. Dou à presente decisão força de ofício. Encaminhe-se o expediente como de praxe. 3. Aguarde-se a apreciação do pedido liminar informado no ofício.” O cadastramento de documento sob a condição de “sigiloso” no processo, ocultando das demais partes sua existência e conteúdo e sem fundamento legal para tanto constitui clara ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da publicidade dos atos processuais. Porém, conforme já esclarecido, o sigilo foi retirado, assegurando às partes interessadas o acesso e o devido processo legal em toda sua extensão. Lado outro, a tutela provisória na forma pretendida, para decretação imediata da nulidade dos atos, encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, que obsta sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Neste contexto, a revisão daquele ato desconforme o direito seria suficiente para preservar o interesse de todas as partes. Quanto a quebra do sigilo bancário referente ao período anterior ao passamento, o Juízo a quo entendeu que a exibição desses documentos deveria ser perseguida em procedimento comum próprio e perante o juízo competente. Nesse ponto, é preciso maior aprofundamento sobre as razões do pedido e sua extensão, lembrando que nas últimas declarações devem figurar todos os bens deixados pelo de cujus e conhecidos pelos herdeiros e inventariante. Nesse passo, a suspensão do rito do inventário desse momento se faz necessário para melhor aquilatar o objeto da controvérsia e impedir avanços e retrocessos no rito especial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do processo na origem até julgamento do recurso perante a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado e demais herdeiros interessados manifestarem-se no prazo legal. Após, intime-se a doutra Procuradoria de Justiça, haja vista que figuram herdeiros incapazes no processo e, por fim, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator